Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória; (ii) analisar se o acórdão é omisso na discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao Tema 864/STF; e (iii) aferir se o acórdão apresenta contradição na aplicação da Taxa SELIC e omissão quanto ao alegado anatocismo e à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa todas as questões suscitadas, demonstrando a inexistência dos vícios de omissão ou contradição apontados, uma vez que o embargante busca o reexame da matéria e a modificação do resultado do julgamento.4. A questão da prejudicialidade externa foi devidamente abordada, com o acórdão consignando a inaplicabilidade da suspensão automática do cumprimento de sentença, pois não houve deferimento de tutela provisória na ação rescisória.5. A inexigibilidade do título executivo judicial por suposta ofensa ao Tema 864/STF foi exaustivamente analisada, com a aplicação da técnica de distinção (distinguishing), porquanto o precedente vinculante trata de revisão geral anual, enquanto o caso concreto versa sobre reajuste setorial específico, concedido por lei distrital.6. A aplicação da Taxa SELIC foi elucidada, tendo sido demonstrado que a incidência da taxa, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, não configura bis in idem ou anatocismo, mas a correta transição entre os regimes de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 535, § 5o, 969 e 1.022; Constituição Federal, art. 37, X; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.